Tribunal: TJMT
Processo: 0018738-58.2018.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018738-58.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (APELADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 206.439.421-49 (APELADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 206.439.421-49 (APELANTE), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (APELANTE), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ACERVO PROBATÓRIO DE EXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO
.

Mostra-se totalmente pertinente a arguição da usucapião em matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, o que induz à improcedência do pedido reivindicatório, sobretudo se há prova suficiente de que as requeridas detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com
animus domini
, não havendo como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238,
caput
, do CC/02).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é na vertente de que somente o protesto ou a notificação judicial pode interromper a prescrição aquisitiva, isso se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião, o que não ocorreu na espécie.

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018738-58.2018.8.11.0055

APELANTES:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA e EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA
e
EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO
(requeridas) e pela
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
(autora), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação Reivindicatória nº. 18738-58.2018.811.0055 (Cód. 292139), ajuizada pela segunda recorrente em detrimento das primeiras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de reconhecer o direito de propriedade da parte autora em relação ao imóvel descrito na inicial, bem como para determinar que a parte requerida, no prazo de 15 dias, desocupe o imóvel, devolvendo-o à parte autora, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa (R$500.000,00).

Por outro lado, jugou improcedente o pedido de restituição dos frutos percebidos pela parte requerida, e diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86,
caput
, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitos pelo Juízo
a quo
, por não vislumbrar a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC/15.

Em suas razões recursais (Id 115753977), as
requeridas-recorrentes
, após contextualizarem os fatos que antecederam o presente recurso, reproduzem os mesmos argumentos aventados na peça defensiva, reforçando a tese de que ao contrário do entendimento externado pelo julgador monocrático, a ação possessória manejada contra a recorrida jamais poderia servir de fundamento legal para fins de se reconhecer a interrupção do prazo prescricional para o reconhecimento da usucapião pretendido pelas mesmas, mormente considerando que a própria sentença reconheceu
“que as Apelantes e seus antecessores exerceram a posse mansa, pacífica e ininterrupta no período de dezembro de 2000 até 22 de maio de 2010”
(sic), implementando-se, assim, o requisito temporal necessário para tanto.

Ainda em relação ao marco interruptivo, destacam que
“o direito disponibiliza os meios judiciais cabíveis para o proprietário buscar reaver a posse, contudo a Apelada preferiu usar das próprias forças e construir um novo muro de forma ilegal, adentrando na área de posse das requeridas em 19,47 metros lineares de frente e 11,81 metros lineares de fundo (aproximadamente 925,98 m2)”
, e complementam que
“o art. 202 c/c art. 1.244 do Código Civil prevê expressamente as causas de interrupção da prescrição, entre as quais não se encontra respaldo para caracterização do esbulho como tal”
(sic).

Afirmam, assim, que
“o fato da Apelada não ter entrado com a ação petitória no prazo cabível deve-se a sua única e exclusiva inércia e negligência, risco que ela própria assumiu ao optar por praticar o esbulho ilegal que gerou a reintegração de posse proposta pelas Apelantes e que neste momento processual não pode ser invocado para prejuízo destas”
(sic).

De outro vértice, apontam que restou
“amplamente comprovado no processo de reintegração de posse nº 3262 58.2010.811.0055, do qual foi deferida a prova emprestada, a divisa existente e nesta demanda discutida já era respeitada desde antes do ano de 2.000, fato confirmado pela testemunha da Apelada também neste processo”
, sendo
“neste contexto que ambas as partes adquiriram as suas áreas”
(sic).

Esclarecem, por fim, que
“pelos depoimentos colhidos no processo citado, comprovou-se indubitavelmente que a área foi vendida tanto às Apelantes, quanto a seus antecessores, mediante inclusão da área em litígio, o que se pode confirmar também pela postura da Apelada que no ano de 2009 construiu um muro respeitando referida confrontação”
(sic).

Pedem, assim, o provimento deste apelo, para que seja reconhecida a prescrição aquisitiva da propriedade (usucapião), e, de forma subsidiária, rogam
“pelo reconhecimento da justiça da posse das Apelantes, uma vez que foi comprovado que o pacto de compra e venda abarcava a área em litígio, embora no momento da perícia técnica tenha se constatado situação diversa”
(sic). Requerem, ainda, o prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, a
autora-apelante
questiona unicamente o capítulo da sentença destinado à sucumbência recíproca, que no entender da mesma, se mostra indevida, justificando, para tanto, que decaiu de parte mínima dos pedidos, notadamente porque
“a Apelante teve êxito quanto ao pedido principal da demanda, reconhecimento da propriedade e equivalente a 100% do valor atribuído à causa e valor do imóvel, sendo rejeitado apenas a condenação ao pagamento dos frutos percebidos”
(sic).

A par disso, requer o provimento do seu recurso,
“para reconhecer: a sucumbência mínima da Apelante, reformando o capítulo de sentença quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, condenando apenas as Apeladas às custas e honorários advocatícios devido ao vencedor”
(sic) (Id 115753982).

As contrarrazões foram ofertadas nos Ids 115753988 e 115753990, pugnando pelo desprovimento dos respectivos apelos.

Preparo recolhido por ambas as partes, conforme certificado nos Ids 115843998 e 115854451.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PAULA NASCIMENTO, OAB MT 28833-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE ABRIL DE 2022:

APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL, A RELATORA SOLICITOU VISTAS DOS AUTOS PARA REVISITÁ-LOS.

SESSÃO DE 04 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado, tempestivo e preparado,
conheço
dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Como relatado, ambas as partes litigantes interpuseram recursos de apelação, sendo o das requeridas alicerçado na comprovação dos requisitos necessários à aquisição da propriedade do imóvel descrito nesta demanda petitória por meio do instituto da usucapião, ao passo que a autora limita-se em questionar o capítulo destinado à sucumbência recíproca.

Diante disso, por questão de técnica e economia processual, inicialmente convém analisar a pretensão deduzida pela parte demandada na ação de origem, que, acaso acolhida, resultará na prejudicialidade do próprio direito da parte autora.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria sob apreciação.

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória proposta por DOMANI Distribuidora de Veículos Ltda., em que alega, em suma, ser real proprietária do imóvel com 11.020,48m2, situado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, na cidade de Tangará da Serra-MT, sendo o imóvel originário da matrícula nº. 6096, o qual foi desmembrado, resultando nas matrículas nº. 9032 e 9033, sendo que, posteriormente, a matrícula nº. 9033 também foi desmembrada, dando origem as matrículas nº. 17.528 (de propriedade da parte autora) e nº. 17.708 (de propriedade da parte requerida), todas registradas perante o CRI da mesma Comarca.

Aduziu, em complemento, que após levantamento planimétrico, constatou que a posse da parte requerida estava adentrando seu imóvel em aproximadamente 925,98m2, motivando, assim, na realização de notificação extrajudicial das demandadas datada de 25/05/2009, visando realocar a divisão com a construção de muro na divisa de acordo com as matrículas.

Por fim, relatou que as requeridas propuseram contra si a ação possessória de nº. 3262-58.2010.8.11.0055, que tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Cível daquela Comarca, cujo pedido foi julgado procedente, embora reconhecida a sua propriedade através de prova pericial, cujos efeitos foram mantidos por este Sodalício quando do julgamento do RAC 30795/2017 sob a relatoria da e. Desa. Maria Helena G. Póvoas, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda petitória, com o objetivo de que fosse expedido mandado de imissão na posse em seu favor, bem como que a parte requerida fosse condenada a restituir o imóvel e dos frutos percebidos, a ser apurado em liquidação de sentença.

Distribuída a ação, o i. Magistrado determinou a emenda à inicial, para fazer constar a juntada das matrículas atualizadas do imóvel
sub judice
, sob pena de indeferimento e cancelamento da autuação (fl. 73 – Id 115746040), regularmente atendida pela autora à fl. 75 e ss. (Ids 115746041 e 115746042).

Tentada a conciliação das partes em audiência preliminar realizada perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Tangará da Serra/MT – CEJUSC, esta restou inexitosa (115746049).

Aportou-se, então, contestação pelas requeridas (fls. 120/137 – Id 115753951), em que suscitaram, preliminarmente, a carência da ação por ausência de individualização do imóvel, e no mérito, aduziram, em síntese, que: (i) adquiriram o imóvel objeto da matrícula nº. 17.528 do CRI de Tangará da Serra-MT em 16/08/2000; (ii) que sempre existiu divisa entre os imóveis, a princípio uma cerca de palanques, posteriormente uma cerca de pilares de concreto, a qual em 2009 foi substituída por um muro, construído pela parte autora, respeitando os limites e confrontações existentes há mais de 19 anos; (iii) que em face da notificação lhes encaminhada, ajuizaram ação de reintegração de posse de nº. 3262 58.2010.811.0055, cuja sentença lhes foi favorável, declarando-as como legítimas possuidoras de boa-fé, por terem exercido a posse mansa e pacífica por mais de 19 anos; (iv) que a parte autora não comprovou o domínio, a individualização do bem e a posse injusta, requisitos necessários nas ações reivindicatórias; e (v) que por exercerem posse justa por mais de 15 anos, cumprem todos os requisitos necessários à aquisição originária (usucapião), sobretudo considerando a possibilidade de somatória das posses dos antigos possuidores,
ex vi
do art. 1.243 do CC/02.

Diante disso, requereram, sucessivamente, o acolhimento da preliminar, a improcedência do pedido reivindicatório e acolhimento da usucapião como matéria de defesa, bem ainda, a juntada de prova emprestada.

Ato seguinte, foi aportada réplica (fls. 159/165 – Id 115753955); manifestação das partes sobres as provas que pretendiam produzir (requeridas às fls. 176/191 – Id 115753960; e autora à fl. 198 – Id 115753962); deferimento da prova emprestada à f. 196, com sua juntada respectiva; prolação de decisão de saneador, com deferimento da prova testemunhal e fixação dos pontos controvertidos (fl. 201 e verso – Id 115753965); realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva da testemunha arrolada pela parte autora por videoconferência, por fundamento no Provimento nº. 15, de 10/05/2020 (em virtude do fechamento dos Fóruns pela Pandemia da Covid-19) e homologação da desistência da oitiva de testemunha arrolada pela parte requerida; e oferecimento de memoriais finais, sobrevindo, então, a sentença ora hostilizada, por meio da qual o i. Magistrado singular refutou a preliminar de carência de ação, bem como afastou a tese de
exceção de usucapião
com os seguintes fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...) Como a matéria da usucapião é prejudicial à reivindicatória, passo, nesse momento, a analisá-la. (...)

A parte requerida alegou que a posse dela e dos antecessores do imóvel é superior a 19 anos, aduzindo que a divisa sempre foi respeitada pela parte autora.

Pela prova testemunhal produzida no processo nº 3262-58.2010.8.11.0055 – cód. nº 124262, admitida nestes autos como prova emprestada, restou demostrado pela testemunha Rone Pompeu que, desde pelo menos janeiro de 2001, quando ele realizou a venda do imóvel ao Sr. Márcio Aguiar da Silva (janeiro de 2001), já existia uma cerca de arame farpado dividindo os lotes da parte autora e parte requerida, com a área reivindicada integrando o imóvel da parte requerida.

A testemunha Andreia Aparecida Dal Lago Barela também informou em seu depoimento, ocorrido em 03/12/2015, que existia a cerca dividindo os imóveis há pelo menos 15 anos.

A testemunha Luiz Carlos Flores Medina, anterior proprietário do imóvel pertencente à parte requerida, relatou que quando comprou o imóvel, no ano de 2003, já existia uma cerca, apresentada como divisa entre aquele imóvel e o de propriedade da parte autora.

O preposto da parte autora, Sr. Fortunato Moraes de Souza, informou que adquiriram o imóvel em 2001, sendo que naquela ocasião existia uma cerca dividindo os imóveis.

Desse modo, restou comprovado que, desde pelo menos dezembro do ano de 2000 (levando em consideração o depoimento da testemunha Andreia que relatou em seu depoimento prestado em 03/12/2015 que pelo menos há 15 anos existia a cerca de divisa) a área reivindicada foi ocupada pela parte requerida e seus antecessores, sendo sempre respeitada a divisa existente, a princípio por arame farpado, depois por pilares de concreto e arame liso e por fim por um muro.

Extrai ainda dos autos que essa ocupação ocorreu de forma mansa, pacífica e ininterrupta até 22/05/2010, quando a parte autora iniciou a construção de muro de alvenaria para integrar a seu imóvel a área reivindicada.

Assim, com a construção do muro, a parte autora efetivamente se opôs a posse que vinha sendo exercida pela parte requerida, ocorrendo, então, a interrupção da prescrição aquisitiva.

Desse modo, a parte requerida e seus sucessores exerceram a posse mansa, pacífica e ininterrupta no período de dezembro de 2000 até 22 de maio de 2010, não atingindo, portanto, os 15 anos necessários para configuração da usucapião extraordinária.

E mais, mesmo que tenha se iniciado novamente a contagem do prazo prescricional aquisitivo com o ajuizamento da ação de reintegração de posse, que ocorreu em 23 de maio de 2010 e foi julgada procedente, ainda assim, não teria ocorrido o tempo necessário para a usucapião extraordinária.

Porém, neste ponto específico preciso fazer um importante registro. Como não se pode discutir domínio no curso de ação possessória, não tinha a autora desta ação qualquer medida para defender seu bem quando a ré resolveu ingressar com a possessória. Digo isto porque não podia a autora desta reivindicatória ter proposto a presente ação sem antes se encerrar a possessória.

Logo, penso que não se pode considerar o prazo posterior ao ajuizamento da possessória para fins de reconhecimento da prescrição aquisitiva, até porque me resta nítido que a posse deixou de ser mansa e pacífica.

Portanto, em razão do não preenchimento dos requisitos necessários, deixo de reconhecer a prescrição aquisitiva da área objeto dos autos, em favor da parte requerida. (...)”

Por sua vez, em relação ao pedido reivindicatório, entendeu que a perícia realizada na ação possessória nº. 3262-58.2010.8.11.0055 – Cód. 124262, admitida como prova emprestada, demonstrou que a área reivindicada, além de totalmente individualizada, é integrante da matrícula nº. 17.528 do CRI de Tangará da Serra-MT, de propriedade da parte autora. E quanto à injustiça da posse, necessário à imissão pretendida (art. 1.228 do CC/02), consignou que
“também se encontra comprovada, uma vez que a parte requerida não demonstrou ter o justo título da área em questão, bem como não restou configurada a usucapião extraordinária arguida na contestação”
(sic), de modo que acolheu referido pedido, para reconhecer o direito de propriedade da parte autora em relação ao imóvel descrito na inicial, bem como para determinar que a parte requerida, no prazo de 15 dias, desocupe o imóvel, devolvendo-o à parte autora, sob pena multa diária. E no tocante à percepção dos frutos, entendeu que a parte requerida não agiu de má-fé, pelo qual julgou improcedente tal pedido, condenando ambas as partes no ônus da sucumbência, cujos efeitos foram mantidos após rejeição dos aclaratórios opostos por ambas as partes.

Capitulados os fatos, passa-se à análise dos argumentos recursais.

Sabe-se que para se caracterizar a prescrição aquisitiva arguida pelas apelantes Edna Márcia Campos do Nascimento e Carmem Cardoso de Oliveira, em defesa, impõe-se o preenchimento dos requisitos prescritos na norma, quais sejam: a posse mansa, ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
, pelo lapso temporal exigido legalmente.

Verifica-se que dentre os requisitos básicos da usucapião estão a posse e o tempo. A posse há de ser contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, com
animus domini
.

Nesse viés, para a implementação do requisito temporal necessário à procedência da usucapião em tela, a legislação de regência ainda permite que a posse dos antecessores seja acrescida à atual,
ex vi
do art. 1.243 do CC/02, que tem a seguinte redação:
“O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé”
.

E como ressaltado na sentença impugnada, o que as requeridas-apelantes pleitearam na defesa foi a
usucapião extraordinária
, que exige, entre outros requisitos, o exercício de posse de 15 anos (artigo 1.238 CC), ainda que implementada pela posse dos antecessores.

Da mesma forma, prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a posse
ad usucapionem
não perde seu caráter de pacífica e inconteste mesmo que ajuizadas ações possessórias por quem se afirma proprietário, na hipótese de tais demandas serem, ao final, julgadas improcedentes ou extintas sem julgamento do mérito.

Por outro lado, como bem ressaltado pelas requerida-apelantes em suas razões recursais:

“(...)
o direito disponibiliza os meios judiciais cabíveis para o proprietário buscar reaver a posse, contudo a Apelada preferiu usar das próprias forças e construir um novo muro de forma ilegal, adentrando na área de posse das requeridas em 19,47 metros lineares de frente e 11,81 metros lineares de fundo (aproximadamente 925,98 m2). Ademais, o art. 202 c/c art. 1.244 do Código Civil prevê expressamente as causas de interrupção da prescrição, entre as quais não se encontra respaldo para caracterização do esbulho como tal.
De outro vértice, frisa-se o fato da Apelada não ter entrado com a ação petitória no prazo cabível deve-se a sua única e exclusiva inércia e negligência, risco que ela própria assumiu ao optar por praticar o esbulho ilegal que gerou a reintegração de posse proposta pelas Apelantes e que neste momento processual não pode ser invocado para prejuízo destas. Nessa seara, o art. 202, inciso I, do Código Civil dito a necessidade de o interessado promover a ação cabível no prazo e na forma da lei processual, conduta não adotada pela Apelada, fato que evidencia o equívoco da decisão recorrida, pois a legislação civil é a todos aplicada e a Apelada não está eximida de sua responsabilidade não observada de promover a ação cabível dentro do prazo e na forma da lei processual. Ou seja,
a Apelada assumiu o risco de sofrer ação possessória ao esbulhar a posse mansa e pacífica das Apelantes ao invés de ingressar com a ação petitória quando teve oportunidade.
No mesmo entendimento, em decisão publicada no dia 25/05/2020, o TJMT fundamentou com zelo a questão: Exige-se regular sucessão de atos de posse, sem falhas ou com intervalos curtos que não configurem lacunas. Se houver esbulho por parte do titular do registro ou de terceiros, mas o possuidor usar a autodefesa ou mesmo a reintegração de posse, com sucesso, não se considera a posse interrompida. Não se exige o contato físico do usucapiente com a coisa, mas somente comportamento similar ao do proprietário, que não só usa como frui e extrai o proveito do que é seu”. (Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 8ª Edição, 2014, Ed. Manole) Para elucidar a questão, colho ensinamentos de Benedito Silvério Ribeiro, que bem explica a questão em discussão “a oposição à posse, hábil a quebrar a sua continuidade, não se resume em inconformismo, nem se limita à medidas indefinidas, precárias e inconsistentes, incapazes de qualquer solução. Antes, isso sim, traduz medidas efetivas, perfeitamente identificáveis na área judicial, visando quebrar a continuidade da posse, opondo à vontade do possuidor um a outra vontade que lhe contesta o exercício dos poderes inerentes ao domínio qualificador da posse”. (In Tratado de Usucapião. Benedito Silvério Ribeiro. Volume 1, 3ª ed. adaptada ao Estatuto da Cidade e ao Novo Código Civil. São Paulo. Saraiva, 2003, fl. 697.) (Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: EMBDECCV 0000592- 27.2006.8.11.0107 MT - Inteiro Teor PUBLICADO 25/05/2020 DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO ** VOTO) (grifos nossos). Trata-se exatamente do que ocorreu no presente caso, que, como já exposto, o esbulho praticado pela Apelada em 2010 foi afastado judicialmente por ação de reintegração de posse movida pelas Apelantes e julgada procedente, com sentença transitada em julgado, não podendo ser considerado marco interruptivo da prescrição aquisitiva. Ainda, não somente o TJMT, como os demais Tribunais militam em sentido contrário à decisão recorrida, ressaltando mais ainda a necessidade da reforma da decisão para o reconhecimento da usucapião extraordinária pleiteada: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO PROPOSTA NA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO CIVIL. REGRA DE TRANSIÇÃO. LAPSO VINTENÁRIO PREVISTO PELO ART. 550 DO ANTIGO CÓDIGO CIVIL. OPOSIÇÃO À POSSE. AUSÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL CAPAZ DE INTERROMPER A POSSE AD USUCAPIONEM. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DOMÍNIO DECLARADO EM FAVOR DOS PRESCRIBENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, regulamentada pelo antigo Código Civil, exige o exercício da posse, sem interrupção nem oposição e com ânimo de dono, por um período nunca inferior a 20 (vinte) anos. A oposição capaz de interromper a posse ad usucapionem é aquela manifestada na via judicial. (TJ-SC - AC: 20140299459 Garopaba 2014.029945-9, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 29/07/2014, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifos nossos). O DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BEM IMÓVEL URBANO). AÇÃO DE USUCAPIÃO. AGRAVO RETIDO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO USUCAPIENDO. PENDÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 923, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO. BENS IMÓVEIS ABANDONADOS. DEFESA DA POSSE CONTRA VÂNDALOS E ARRUACEIROS. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ATRASADOS. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DA POSSE AD USUCAPIONE POR MAIS DE QUINZE ANOS E DO ANIMUS DOMINI DA AUTORA USUCAPIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. E não se diga que a posse não é mansa e pacífica porque em 26.02.2003 a construtora jatobá ofereceu oposição, demolindo o muro edificado pela autora. É que, segundo a melhor doutrina, se houver esbulho por parte do titular do registro ou de terceiros, mas o possuidor usar a autodefesa ou mesmo a reintegração de posse, com sucesso, não se considera a posse interrompida (...) não basta qualquer ato de inconformismo por parte de interessados ou do titular do domínio. Estes atos não podem ser ilegais, como, por exemplo, a retomada violenta, repelida pelo usucapiente por meio da tutela possessória. Mesmo as oposições judiciais devem ser sérias e procedentes. Assim, eventuais ações possessórias ou reivindicatórias somente atingem a pacificidade da posse caso sejam julgados procedentes (francisco eduardo loureiro, in código civil comentado, coordenador ministro cézar peluso, editora manole, pág. 1.062). [...]. 3. À unanimidade de votos negou-se provimento aos recursos. (TJPE - APL: 00173890620078170001, Relator: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2013) (grifos nossos). Logo, se até as oposições judiciais devem ser sérias e procedentes para que haja a interrupção do prazo prescricional, já que os Tribunais preceituam que até a reintegração de posse interposta pelo titular do registro, se julgada improcedente, não interrompe o prazo da usucapião, não há fundamento para que um ato ilegal constitua meio hábil para a interrupção do prazo para a usucapião, conquanto tratou-se de um esbulho, com posterior reintegração de posse determinando a retomada da posse pelas então Autoras (neste recurso Apelantes). Nesta toada, resta cristalino que por mais de 15 anos não houve nenhum ato da Apelada que fosse competente para interromper o prazo da prescrição aquisitiva que correu em favor das Apelantes. Por derradeiro, impende pontuar que além do resguardo do direito das partes e da vedação ao enriquecimento ilícito, a improcedência da presente ação se impõe para a preservação da segurança jurídica, a fim de afastar da tutela jurisdicional as demandas intempestivas e demonstrar a inegável necessidade da sociedade valer-se dos instrumentos processuais adequados e em tempo hábil, não podendo a qualquer momento ser desfeita situação fática há muito tempo respeitada. 4.2. DA JUSTIÇA DA POSSE Conforme amplamente comprovado no processo de reintegração de posse nº 3262 58.2010.811.0055, do qual foi deferida a prova emprestada, a divisa existente e nesta demanda discutida já era respeitada desde antes do ano de 2.000, fato confirmado pela testemunha da Apelada também neste processo. Foi neste contexto que ambas as partes adquiriram as suas áreas. Inclusive, pelos depoimentos colhidos no processo citado, comprovou-se indubitavelmente que a área foi vendida tanto às Apelantes, quanto a seus antecessores, mediante inclusão da área em litígio, o que se pode confirmar também pela postura da Apelada que no ano de 2009 construiu um muro respeitando referida confrontação. Nesse ínterim, importante explanar o que é considerado justo título para fins de ação reivindicatória, o qual segundo J.M. CARVALHO SANTOS, na Obra CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRETADO, 11ª edição, Vol. VII, Editora Freitas Bastos, consiste em: “Justo título. Como tal se considera o ato jurídico próprio, em tese, para transferir o domínio, mas em concreto incapaz de transferi-lo, por conter um vício intrínseco que impede a transferência efetiva do direito. Vale dizer um título capaz de transferir a propriedade e que o transferiria se tivesse emanado do proprietário ou não contivesse tal vício. Assim, em regra, a escritura de compra e venda, a doação, a permuta, são atos capazes de operar a transferência do domínio. Mas podem não operar, por exemplo, quando surge um obstáculo qualquer, dentre eles: a) não ser o alienante senhor da coisa; b) ou não ter o alienante poder legal de aliená-la c) quando houve erro no modo da aquisição ...”. (grifos nossos) Diante disso, conclui-se que houve certeza que por muitos anos quanto à área discutida ser integrante da matrícula das Apelantes, tanto que a própria Apelada não considerava a área como sendo sua, tampouco pagou por ela. Na realidade, a farta prova testemunhal (emprestada da ação de reintegração de posse) demonstra que as Apelantes adquiriram a área onerosamente como sendo parte de sua matrícula. Deste modo, subsidiariamente ao pleito de reconhecimento da usucapião, pugna-se pelo reconhecimento da justiça da posse das Apelantes, uma vez que foi comprovado que o pacto de compra e venda abarcava a área em litígio, embora no momento da perícia técnica tenha se constatado situação diversa. Todavia, referida circunstância fática era de consenso das partes quando adquiriram as áreas, não havendo razão jurídica para que a Apelada enriqueça ilicitamente sob uma área que ela mesma respeitava como de terceiros, vez que não pagou por referida parte. (...)”­
(Id 115753977 – págs. 10/18.

Diante desses contornos, e analisando detidamente o conjunto fático-probatório, tenho que i. Magistrado de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar a exceção de usucapião alegada pelas requeridas-apelantes, pelo que a sentença merece ser reformada.

Convém ainda ressaltar que, apesar de a parte autora comprovar que a notificação extrajudicial foi regulamente recepcionada pelas requeridas na data de
27/05/2009
, conforme faz prova do AR de fl. 42 (Id 115746038), este fato, isoladamente considerado, não tem o condão de interromper a fruição do prazo aquisitivo.

Nem poderia ser diferente, já que da interpretação conjugada dos artigos 1.244 e 202, VI, ambos do Código Civil, apenas o ato extrajudicial que importe em reconhecimento do direito pelo devedor é capaz de interromper o prazo prescricional, o que não se verifica na espécie vertente, mormente considerando que o ato em espeque limitou-se em impor às requeridas o dever de recuar a cerca que delimitava a área reivindicada, bem ainda pelo fato de que em seguida estas ajuizaram demanda possessória de modo a garantir-lhes o exercício da posse sobre a parcela de terra objeto da celeuma. Confira-se:

Ademais, o entendimento do STJ e também deste Sodalício são firmes no sentido de que somente o protesto ou a notificação judicial constituem causa interruptiva da prescrição por excelência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – TESE REFUTADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS MENORES, IMPEDIDAS OU SUSPEITAS COMO INFORMANTES – POSSIBILIDADE – ART. 447, § 4º, DO CPC – ANÁLISE PELO JUÍZO ACERCA DA SUA IMPORTÂNCIA –
REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – POSSE INJUSTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INOCORRÊNCIA
– EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – ACOLHIMENTO – INTUITO ÚNICO DE AFASTAMENTO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER TIPO DE DECLARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em julgamento extra petita quando a sentença inclui em seu objeto tese apresentada pela ré em sua contestação. Testemunhas menores, impedidas ou suspeitas podem ser ouvidas como informantes, cabendo ao Juiz, destinatário final da prova, a análise da sua importância, a teor do fixado pelo art. 447, § 4º, do CPC. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa. Não comprovado que a apelada exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é na vertente de que somente o protesto ou a notificação judicial pode interromper a prescrição aquisitiva, isso se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião, o que não ocorreu na espécie.
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018 – Destaquei)

A
duas
porque, consoante a própria sentença reconhece, a posse exercitada pelas requeridas sobre a área reivindicada era de boa-fé, mansa e pacífica, ao menos, desde dezembro do ano de 2000, conforme depoimento das testemunhas ouvidas na ação possessória nº. 3262-58.2010.8.11.0055 (Cód. 124262) movida pelas mesmas contra a Domani, vindo posteriormente a ser efetivamente reintegradas com o seu julgamento, cujo desfecho lhes foi
favorável
.

Aliás, todas estas questões relacionadas a área reivindicada, que mede aproximadamente 929m2, especialmente o exercício anterior da posse de forma mansa e pacífica por parte das requeridas, restou satisfatoriamente comprovada por meio da perícia judicial realizada no bojo da ação possessória acima mensurada e que foi regularmente admitida como prova emprestada pelo togado singular, consoante se infere das respostas dos quesitos formulados pelas partes (fls. 58/61 – Id 115746038), dando-se especial ênfase à existência de uma divisa antiga, que data dos primórdios da aquisição de terras pelos antecessores (ano 2000), e que posteriormente foi alterada arbitrariamente pela autora (Domani).

Logo, considerando que a presente ação petitória foi ajuizada tão somente em 05/05/2018, não há razao para o não acolhimento da exceção de usucapião intentado pelas requeridas-apelantes como matéria de defesa, autorizada, inclusive, pelo verbete sumular nº. 237 do STF.

E para tanto, subscrevo os fundamentos do douto sentenciante que bem externou a questão, embora para subsidiar o não acolhimento desta tese, porquanto as testemunhas ouvidas naquele feito (autos nº. 3262-58.2010.8.11.0055 – Cód. 124262) – Srs. Rone Pompeu e Luiz Carlos Flores Medina, e Sra. Andreia Aparecida Dal Lago Barela –, foram uníssonas em confirmar que desde pelo menos janeiro de 2001, a divisa entre os imóveis até então existente era fidedignamente respeitada por todos os confrontantes, o que redunda dizer que a posse exercitada, de fato, era mansa, pacífica e ininterrupta.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio
.”
(N.U 0054693-03.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA – AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – OPOSIÇÃO QUE DEVOLVEU A POSSE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO §8º. DO ARTIGO 85 DO CPC – CAUSA DE VALOR ELEVADISSÍMO – READEQUAÇÃO DO VALOR – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.

Acolhida usucapião como matéria de defesa, e preenchidos os requisitos legais para tanto, o acolhimento da arguição, induz a improcedência do pedido reivindicatório.

“A citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião).
Incidência do enunciado n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Resp. nº 1010665 MS, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, em 16/10/2014, DJe de 21/10/2014).

Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2º., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (mais de dez milhões), devendo ser aplicado por analogia o §8º.”
(N.U 0001303-56.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Apenas a título de reforço, esclarece-se que embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação em ação reivindicatória causa a interrupção do prazo para reconhecimento da usucapião (AgInt no AREsp 1542467/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021), tem-se que tal orientação não se aplica ao caso concreto, na medida em que ao tempo da perfectibilização do ato citatório das requeridas (
23/11/2018
– AR de fls. 93 – Id115746044), o prazo estabelecido no art. 1.238 do CC/02 há muito, ao que tudo indica, já havia sido implementado.

Guardadas as devidas proporções, este é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RÉUS TEM POSSE JUSTA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. ACOLHIMENTO.

REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido reivindicatório não pode ser acolhido na hipótese de existência de título que justifica a posse de um dos demandados, bem como em caso de preenchimento dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva da propriedade dos demais possuidores.
2. A controvérsia acerca da existência de usucapião autoriza a improcedência da pretensão reivindicatória, tendo em vista a arguição, em defesa, de exceção de usucapião e a evidência de exercício, pelos ocupantes, de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por período superior ao legalmente previsto. Inteligência da Súmula 237 do STF.
3. Não há fundamento para minorar os honorários sucumbenciais se eles foram fixados de forma razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto.”
(TJ-SP – AC: 10050366320188260361 SP 1005036-63.2018.8.26.0361, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 28/05/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA
– IRRESIGNAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA – POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 20 ANOS – PRESENÇA DE ANIMUS DOMINI – REQUISITOS ATENDIDOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. – AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA. MORADIA HABITUAL. ANIMUS DOMINI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. DESPROVIMENTO DO APELO. – A prova documental perpetrada nos autos comprova que existe, de fato, os requisitos que configurem o usucapião dos apelados, quais sejam, posse mansa, pacífica e ininterrupta, bem como o reconhecimento da prescrição aquisitiva. TJPB – Acórdão do processo nº 02620030106558001 – Órgão (2 CÂMARA CIVEL) – Relator DRA. VANDA ELIZABETH MARINHO – j. em 29/11/2011 - Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”
(TJ-PB – APL: 00276307320088152001 0027630-73.2008.815.2001, Relator: DO DESEMBARGADOR SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, Data de Julgamento: 25/10/2016, 3 CIVEL)

Portanto, sobre qualquer ângulo que se analise a questão posta, não há outro caminho senão ao acolhimento da exceção de usucapião intentado pelas requeridas-apelantes como matéria de defesa, pelo que a sentença merece ser totalmente reformada, a fim de se julgar improcedente o pedido reivindicatório, ficando, dessa forma, prejudicada a análise do recurso da parte autora.

Por fim, registro que o acolhimento da exceção de usucapião não possui efeito mandamental nem eficácia
erga omnes
, cabendo à parte requerida a proposição de procedimento especial adequado para este fim, cumprindo todas as formalidades prevista em Lei, com ampla produção de prova, angularização plúrima do processo entre os outros interessados e confrontantes, bem como se faz necessária a manifestação das fazendas públicas e intervenção ministerial, elementos esses inexistentes nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião pode ser alegada em defesa em ação reivindicatória, possuindo tal exceção aptidão apenas para ensejar a improcedência de pedido formulado pela parte contrária
.”
(N.U 0015590-48.2011.8.11.0002, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado por
Carmen Cardoso de Oliveira
e
Edna Marcia Campos do Nascimento
, para julgar improcedente o pedido reivindicatório da parte autora e
acolher a exceção de usucapião
arguida pelas mesmas, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Por fim, mantenho o ônus sucumbencial tal como fixado na sentença hostilizada, que ficará a cargo exclusivo da parte autora, restando prejudicada a análise do recurso interposto pela mesma.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

ADIADO A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA PROVEU O RECURSO. E O 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra, que nos autos da ação reivindicatória movida por Domani Distribuidora de Veículos Ltda. contra Carmen Cardoso de Oliveira e Edna Márcia Campos do Nascimento, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer o direito de propriedade da demandante em relação ao imóvel descrito na exordial, bem como para determinar que a parte demandada desocupe o imóvel, devolvendo-o à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa, condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformadas, Carmen Cardoso de Oliveira e Edna Márcia Campos do Nascimento interpõem o presente recurso alegando, em apertada síntese, que o esbulho praticado pela apelada no ano de 2010, e afastado judicialmente por ação possessória promovida pelas apelantes, não é apto a interromper o prazo prescricional para o reconhecimento da usucapião. Aduz que por mais de 15 (quinze) anos não houve nenhum ato da apelada que fosse capaz de interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

Segue sustentando a justiça da posse, tendo em vista que restou comprovado que a divisa discutida já era respeitada desde antes do ano 2.000, sendo que nessa condição as áreas foram vendidas às apelantes e seus antecessores, tanto que a apelada, no ano de 2009, construiu um muro respeitando referida confrontação. Defende que por muitos anos houve certeza de que a área discutida era integralmente da matrícula das apelantes, tanto que a própria apelada não reconhecia a área como sua. Pleiteiam pela reforma da sentença.

De outro norte,
Domani Distribuidora de Veículos Ltda. recorre alegando, em suma, que decaiu em parte mínima dos pedidos, requerendo a condenação das apeladas na sucumbência integral.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado por
Carmen Cardoso de Oliveira e Edna Márcia Campos do Nascimento, para julgar improcedente o pedido reivindicatório da parte autora e acolher a exceção de usucapião arguida pelas apelantes, condenando a autora na integralidade do ônus sucumbencial e julgando prejudicada a análise do apelo interposto por Domani Distribuidora de Veículos Ltda., entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

É cediço que a ação reivindicatória tem assento no art. 1.228,
caput
, parte final, do C. Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua, ou seja, é a ação do proprietário sem a posse, contra o possuidor desprovido de domínio.

O primeiro pressuposto necessário à reivindicação é a propriedade da coisa, que neste caso restou devidamente comprovada através do registro imobiliário, na matrícula nº 17.528, perante o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tangará da Serra (id. 115746042, p. 8/13).

Resta agora a análise do segundo requisito, consistente na posse ilegítima da parte ré.

Como matéria de defesa, as apelantes sustentam que exercem a posse justa sobre o imóvel há mais de 15 (quinze) anos,
agindo com o
animus domini
. Ressaltam que a ação de reintegração de posse proposta anteriormente em face da apelada não possui o condão de interromper o prazo prescricional aquisitivo, não restando configurada a posse injusta.

Com razão.
Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017)

Nesse passo, após detida análise dos autos, verifico que as apelantes demonstraram que exercem a posse mansa e pacífica da área em litígio, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e oposição, conforme bem fundamentou a i. Relatora,
verbis
:

“
A
duas
porque, consoante a própria sentença reconhece,
a posse exercitada pelas requeridas sobre a área reivindicada era de boa-fé, mansa e pacífica, ao menos, desde dezembro do ano de 2000, conforme depoimento das testemunhas ouvidas na ação possessória nº. 3262-58.2010.8.11.0055 (Cód. 124262) movida pelas mesmas contra a Domani, vindo posteriormente a ser efetivamente reintegradas com o seu julgamento, cujo desfecho lhes foi
favorável
.

Aliás, todas estas questões relacionadas a área reivindicada, que mede aproximadamente 929m2, especialmente o exercício anterior da posse de forma mansa e pacífica por parte das requeridas, restou satisfatoriamente comprovada por meio da perícia judicial realizada no bojo da ação possessória acima mensurada e que foi regularmente admitida como prova emprestada pelo togado singular, consoante se infere das respostas dos quesitos formulados pelas partes (fls. 58/61 – Id 115746038), dando-se especial ênfase à existência de uma divisa antiga, que data dos primórdios da aquisição de terras pelos antecessores (ano 2000), e que posteriormente foi alterada arbitrariamente pela autora (Domani).

Logo, considerando que a presente ação petitória foi ajuizada tão somente em 05/05/2018, não há razão para o não acolhimento da exceção de usucapião intentado pelas requeridas-apelantes como matéria de defesa, autorizada, inclusive, pelo verbete sumular nº. 237 do STF.

E para tanto, subscrevo os fundamentos do douto sentenciante que bem externou a questão, embora para subsidiar o não acolhimento desta tese, porquanto
as testemunhas ouvidas naquele feito (autos nº. 3262-58.2010.8.11.0055 – Cód. 124262) – Srs. Rone Pompeu e Luiz Carlos Flores Medina, e Sra. Andreia Aparecida Dal Lago Barela –, foram uníssonas em confirmar que desde pelo menos janeiro de 2001, a divisa entre os imóveis até então existente era fidedignamente respeitada por todos os confrontantes, o que redunda dizer que a posse exercitada, de fato, era mansa, pacífica e ininterrupta
.”
(negritei)

Denota-se, conforme acima supradito, que as apelantes lograram demonstrar o exercício de posse no imóvel reivindicado há mais de 15 (quinze) anos.

Visto isso, deve ser dirimido se o feito possessório anteriormente manejado pelas apelantes influencia na interrupção do prazo prescricional aquisitivo.

Apesar do respeitável entendimento esposado pelo juízo singular, tenho que o ajuizamento do feito possessório nº 3262-58.2010.8.11.0055 – cód. nº 124262, não possui o condão de interromper o prazo prescricional, mormente considerando que o resultado do litígio foi favorável às apelantes.

Isso porque, compulsando os autos, verifico que a autora/apelada, ao constatar que a posse das rés estava adentrando a área de sua propriedade, optou por realocar as divisas, construindo um novo muro, ao invés de ajuizar a ação cabível.

Diante disso, as demandadas ajuizaram a aludida ação de reintegração de posse, que foi julgada procedente, ante o reconhecimento da posse anterior das apelantes e do esbulho praticado pela empresa apelada na área em litígio (id. 115746038, p. 35/38).

Ressalto, a contrario sensu, que mesmo se a empresa apelada procedesse com o ajuizamento da ação possessória, tal fato, por si só, seria insuficiente para interromper o prazo prescricional aquisitivo, tendo em vista que tal interrupção está atrelada à conclusão da demanda, de modo que somente a procedência da ação possessória seria apta a obstar a usucapião
.
Nesse sentido, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO, APENAS, NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

1. Impõe-se o não conhecimento do presente recurso especial, assentado apenas no art. 105, III, "c", da CF/1988, porquanto a jurisprudência atual desta Corte, diversamente da tese invocada pelos agravantes, converge no sentido de que a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião). Incidência do enunciado n. 83 do STJ. (...)”
(AgRg no REsp 1010665/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 16.10.2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. USUCAPIÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que "se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo".

Precedentes.

2. Ademais, consoante ressaltado pelo eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira em seu voto-vista,
"[a] ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo.
(...) Na ação petitória fundada na propriedade do bem, contudo, a discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel, qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo legal. (...)”
(AgInt no AREsp 1542609/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.03.2021 - negritei)

No mesmo sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu.

A ação possessória proposta anteriormente e julgada improcedente não interrompe o prazo aquisitivo da usucapião, devendo ser acolhida a exceção deduzida em defesa.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito.”
(RAC n. 0008261-13.2010.8.11.0004, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 13.09.2017 - negritei)

Ademais, no tocante à notificação extrajudicial encaminhada às apeladas, é certo que não há como considerá-las como marco interruptivo do prazo prescricional, mormente considerando que a prescrição interrompe-se pelo protesto judicial previsto no art. 202, II, do C. Civil, cujo procedimento é previsto no art. 726, do CPC, no qual deve constar expressamente a intenção da notificação, ou seja, a interrupção da prescrição aquisitiva, o que não restou evidenciado, conforme bem salientou a i. Relatora.

Portanto, a exceção de usucapião arguida pelas apelantes merece acolhimento, diante do preenchimento dos requisitos estatuídos pelo art. 1.238, do C. Civil, ensejando na improcedência do pleito reivindicatório tardio proposto pela apelada.

Esclareço que o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor das apelantes extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, qual seja, a posse injusta, resultando na improcedência do feito.

Isso porque, ao ser reconhecida a prescrição aquisitiva, não mais se questiona a natureza injusta da posse, uma vez que a má-fé do possuidor é suprimida pela usucapião.

Não obstante, não é demais ressaltar, nos termos do voto condutor, que
“
o acolhimento da exceção de usucapião não possui efeito mandamental nem eficácia erga omnes, cabendo à parte requerida a proposição de procedimento especial adequado para este fim, cumprindo todas as formalidades prevista em Lei, com ampla produção de prova, angularização plúrima do processo entre os outros interessados e confrontantes, bem como se faz necessária a manifestação das fazendas públicas e intervenção ministerial, elementos esses inexistentes nos autos.” (sic)”.

Por derradeiro, diante da reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da inicial, imperiosa a condenação da autora - Domani Distribuidora de Veículos Ltda., na sucumbência integral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

EM 18 DE MAIO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022